Tribunal: TJBA
Processo: 8085446-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8085446-45.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: MARCELO LUIZ BIDETTI DA ROCHA e outros (3) Advogado(s): RENATO DINIZ DA SILVA NETO, LUIG ALMEIDA MOTA APELADOS: DONMINIQUE AZEVEDO DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s):LUIG ALMEIDA MOTA, RENATO DINIZ DA SILVA NETO ACORDÃO APELAÇÕES. CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2015. EDITAL N.º 32/2015. COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGAS. CANDIDATOS APROVADOS EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PREVENÇÃO DESTE JULGADOR CORRETAMENTE ESTABELECIDA. CONTRATOS COM TERCEIRIZADOS ENCERRADOS E/OU FIRMADOS ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME EM CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA PRETERIÇÃO DOS AUTORES. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO DA BAHIAGÁS PROVIDO. AUTORES. APELO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E FIXAÇÃO DOS ADVOCATÍCIOS. CONCLUSÃO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS. PREJUÍZO DA INSURGÊNCIA. VERIFICAÇÃO. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8085446-45.2022.8.05.0001, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR, DAR PROVIMENTO ao apelo da BAHIAGÁS e JULGAR PREJUDICADO o recurso dos autores, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.